Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. REQUISITOS PREENCHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A verossímil alegação do agravado sobre provável descumprimento contratual por parte das agravantes e da manifesta intenção de não prosseguir com o contrato, é suficiente para obstar o seu dever de continuar pagando prestações pecuniárias mensais, provisoriamente, o que não enseja a reforma da decisão recorrida.

2. Havendo aparência de que as provas documentais juntadas pelo agravado na ação de origem amparam o seu pedido de que a parte agravante descumpriu sua parte na avença, ensejando a paralisação de suas obrigações contratuais até decisão ulterior.

3. No caso, a nítida intenção de desfazer o negócio por aparente culpa da parte agravante não permite a reforma da decisão recorrida, de modo que entendimento diverso demandaria maior análise, o que não é cabível em sede de agravo de instrumento, por conta do tipo de cognição, até mesmo para que a parte contrária possa exercer o contraditório e a ampla defesa, após a instrução probatória, caso seja necessário.

4. A não comprovação, cabal, de que a decisão que concedeu a tutela antecipada em favor do agravado padece de irregularidade a ponto de ser reformada, o que, contrariamente, faz com que haja a manutenção do decisum.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.